Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026435-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SILVA DUARTE - CPF: 038.815.051-30 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. contrato de prestação de serviços educacionais. validade do aceite digital. uso efetivo dos serviços. legitimidade da negativação. litigância de má-fé configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da relação contratual entre as partes, a legitimidade da cobrança e a caracterização de litigância de má-fé.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há relação contratual válida entre as partes que justifique a cobrança realizada; (ii) saber se a negativação decorrente da dívida questionada caracteriza dano moral indenizável; (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé por parte do autor da ação.

iii. razões de decidir

3. A relação contratual entre estudante e instituição de ensino configura vínculo de consumo e admite a formalização por meio eletrônico, sendo válido o aceite digital nos termos da legislação vigente.

4. O histórico escolar, colação de grau e aproveitamento de disciplinas demonstram a efetiva prestação e utilização dos serviços educacionais, tornando legítima a cobrança das mensalidades inadimplidas.

5. A negativação em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não sendo passível de indenização por dano moral quando derivada de débito legítimo.

6. Configura litigância de má-fé a conduta de negar vínculo contratual plenamente comprovado, alterando a verdade dos fatos de forma consciente, o que justifica a sanção processual.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a formalização de contrato educacional por meio de aceite digital, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços. 2. A negativação decorrente de débito legítimo não configura dano moral indenizável. 3. A negativa infundada de vínculo contratual devidamente comprovado configura litigância de má-fé, sujeitando o autor às sanções legais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEAN CARLOS SILVA DUARTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
(Processo nº 1026435-48.2024.8.11.0041), ajuizada pelo ora apelante, contra PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, reconhecendo a validade da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da cobrança impugnada e condenando o autor por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 337636883).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois reconheceu como válido um contrato de aceite digital que não possui sua assinatura, tratando-se de documento unilateral produzido pela própria instituição de ensino, sem autenticidade, integridade ou qualquer elemento probatório externo que comprove sua veracidade. Sustenta que não há nos autos documentos indispensáveis à formalização da matrícula, como contrato assinado, cópias do RG e CPF, ou histórico escolar, e que todas as supostas provas apresentadas pela recorrida se resumem a telas extraídas de seu sistema interno, as quais não podem prevalecer como prova legítima da existência de vínculo contratual.

Argumenta que a fundamentação da sentença se baseou exclusivamente em elementos produzidos unilateralmente, o que compromete a segurança jurídica da decisão. Em relação à condenação por litigância de má-fé, o apelante afirma que exerceu seu direito constitucional de ação, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre ter ele agido com má-fé ou alterado a verdade dos fatos.

Alega ainda que a conduta da parte recorrida é ilícita, uma vez que negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem possuir qualquer contrato válido ou relação jurídica com o recorrente. Sustenta que a inscrição indevida enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula nº 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que reconhece o dever de indenizar nos casos de negativação sem comprovação do débito.

Para reforçar seus argumentos, o apelante cita precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual, em caso análogo, foi reconhecida a inexistência de vínculo contratual e determinada a condenação por danos morais. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita; a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito; a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais; a aplicação da Súmula nº 54 do STJ quanto à incidência dos juros moratórios desde o evento danoso; bem como a fixação de honorários advocatícios em até 20% sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/1995 (cf. Id. nº 337636885).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 337636887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

Alega a parte Apelante que os documentos apresentados pela requerida são unilaterais e sem sua assinatura, não havendo contrato assinado, RG, CPF e demais documentos necessários para efetivação de matrícula, o que tornaria inexigível o débito. Sustenta ainda que a negativação indevida gera dano moral presumido e que não agiu com má-fé ao exercer seu direito constitucional de ação.

Já a parte Apelada defende que o aceite digital tem validade jurídica conforme a legislação brasileira, que comprovou o vínculo acadêmico do autor através de histórico escolar e outros documentos que demonstram que ele cursou e concluiu o curso, tornando legítima a cobrança e a negativação. Argumenta, por fim, que a litigância de má-fé está configurada pela alteração da verdade dos fatos.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança que resultou na negativação do nome do apelante. Subsidiariamente, discute-se a ocorrência de dano moral indenizável e a configuração de litigância de má-fé.

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre instituição de ensino e aluno, considerando a natureza da prestação de serviços educacionais. Contudo, a incidência das normas consumeristas não afasta a necessidade de análise probatória para verificação da existência de falha na prestação do serviço.

Analisando o conjunto probatório, verifico que, ao contrário do que sustenta o apelante, há elementos suficientes para comprovar a existência de vínculo acadêmico entre as partes. Os documentos juntados pela instituição de ensino demonstram não apenas a formalização do contrato, mas também a efetiva utilização dos serviços educacionais pelo apelante.

O histórico escolar apresentado evidencia que o apelante ingressou inicialmente na instituição em 2011, trancou o curso em 2017 e, posteriormente, retornou em 2020, aproveitando disciplinas já cursadas, tendo concluído o curso de Engenharia Elétrica em junho de 2021, com colação de grau em agosto do mesmo ano.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de assinatura, observo que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a validade dos contratos eletrônicos formalizados mediante aceite digital, conforme estabelece a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Os certificados de aceite digital juntados aos autos, embora não contenham assinatura física, constituem prova válida da manifestação de vontade do contratante.

Ademais, a efetiva utilização dos serviços educacionais pelo apelante, comprovada pelo histórico de disciplinas cursadas e aprovadas, bem como pela conclusão do curso com colação de grau, torna inverossímil a alegação de desconhecimento da relação contratual. A conduta do apelante ao longo dos anos demonstra inequívoca adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais.

Nesse contexto, ainda que se considerasse apenas a assinatura do contrato de pré-matrícula, como alega o apelante, a ausência de formalização do cancelamento geraria a obrigação de pagamento das mensalidades, conforme previsão contratual. No entanto, o caso vai além, pois restou demonstrado que o apelante não apenas formalizou o contrato, mas efetivamente utilizou os serviços até a conclusão do curso.

Sendo legítima a cobrança das mensalidades inadimplidas, também se mostra legítima a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito da instituição de ensino, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições de ensino têm o direito de adotar medidas legítimas em caso de inadimplemento contratual, incluindo a negativação do nome do devedor, desde que observados os requisitos legais. Tal entendimento se alinha à interpretação sistemática da Lei nº 9.870/1999, que, embora vede a aplicação de sanções pedagógicas por motivo de inadimplemento, não impede a adoção de medidas de cobrança legítimas, como a inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

A presunção de dano moral decorrente de negativação, invocada pelo apelante com base na Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, aplica-se apenas aos casos de negativação indevida, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual comprovado.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença não merece reparo. A conduta do apelante ao afirmar categoricamente que desconhece totalmente os débitos e os contratos, quando as provas demonstram que não apenas contratou os serviços, mas os utilizou até a conclusão do curso, configura alteração deliberada da verdade dos fatos, conduta tipificada no art. 80, II, do CPC.

Não se trata de mero exercício do direito constitucional de ação, mas de abuso desse direito, com violação aos deveres processuais de lealdade e boa-fé. A sanção por litigância de má-fé possui caráter pedagógico e preventivo, visando coibir condutas processuais abusivas que comprometem a eficiência da prestação jurisdicional. Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026